Tribunal: TJMT
Processo: 1004497-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004497-27.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEREMIAS MARCELO DE CAMPOS - CPF: 004.419.561-30 (REPRESENTANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE - RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

“Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
GEREMIAS MARCELO DE CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária n. 1004997-27.2018.8.11.0002 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que buscava a concessão alternativa de benefícios previdenciários, e após o laudo pericial, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nas razões recursais, sustenta que o autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio acidente já que restou configurado a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Acrescenta quanto a necessidade de nova prova pericial já que o laudo não esclareceu todas as patologias e ainda que o juízo
a quo
, não considerou a impugnação realizada pelo apelante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa pela não produção de provas eficientes e alternativamente, reformar a sentença objurgada, concedendo o auxílio-doença, bem como ao pagamento das parcelas em atraso desde a fase administrativa no INSS, condenando o Apelado em custas, honorários advocatícios, além de ventilar nos pedidos a ocorrência de cerceamento de defesa ante aduzindo que a perícia que embasou o magistrado
a quo
foi falha e omissa. (Id. 14686988)

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 14686992).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 28425585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GEREMIAS MARCELO DE CAMPOS
, em 05/06/2018, a Ação Previdenciária no 1004497-27.2018.8.11.0002 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de benefícios previdenciários ao autor, hoje com 45 anos de idade, após um acidente de trabalho em 20/06/2017 que caiu de uma de rede de alta tensão, de uma altura de mais de 3 (metros), quando prestava serviços a Energisa, restando sequelas irreversíveis.

Em seguida, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 03/06/2019.

O Apelante, arguiu a nulidade do ato sentencial, alegando que o laudo pericial realizado pelo Juízo foi inconclusivo.

Com efeito, para elucidação do caso é imprescindível a resposta a todos os quesitos impugnados pelo mesmo, bem como esclarecimento suficiente para a conclusão inequívoca quanto à incapacidade laboral do segurado, bem como sua redução e se ainda importa em obstáculo ao exercício da função.

Na espécie, verifica-se que houve a realização de perícia médica nos autos – id. 14686975.

Ora, para a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados, há necessidade de verificação acerca da incapacidade total e permanente, não se readmitindo outra atividade ou reabilitação em outro tipo de labor, e se houver redução, se a mesma é temporária ou permanente.

Entretanto, a referida prova pericial não se mostra suficiente para dirimir todas as dúvidas em relação ao nexo causal e a incapacidade do laboral, tais como a data inicial como a data inicial da incapacidade, a ocorrência ou não de incapacidade permanente total ou parcial, bem como sobre a possibilidade de reabilitação.

Além disso, consta no id. 14686980, impugnação ao laudo pericial, no qual destaca pontos relevantes para a elucidação dos fatos e análise de concessão do benefício previdenciário pleiteado, existindo no caso, portanto, cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.

Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2o do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento. 3. O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do processo que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas , quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante. (TRF-1 - AC: 00583368920144019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018)

Partindo dessas premissas, se não foi apreciado oportunamente o requerimento de complementação do laudo pericial requerido pelo apelante (id. 14686980), já que consta no relatório do ato sentencial, que:

“(...)Instadas a se manifestarem acerca dos laudos, manteve-se em silêncio. Encerrada a instrução processual.(...)”

Resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para a realização de nova perícia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização de complementação da perícia técnica realizada nos autos, com a devida resposta de todos os quesitos apresentado e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022